Tribunal: STF
Processo: ARE 1459615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para análise do quanto previsto no art. 30 da Lei nº 4.242, 1963, tendo em vista tratar-se de pedido de reversão de cota de pensão de ex-combatente (e-docs. 24 e 28).



    2. Inconformadas, as autoras interpuseram embargos de divergência (e-doc. 30), os quais foram indeferidos liminarmente pelo Relator (e-doc. 32). 



    3. Na sequência, as recorrentes apresentaram o recurso extraordinário acostado mediante e-doc. 34.



    4. O recurso extraordinário, no caso, não é viável, porquanto interposto contra provimento individual do Relator de origem, não tendo sido esgotada a instância recursal, esbarrando no óbice do enunciado nº 281 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. “



    (ARE nº 1.438.907-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.282.619-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.214.255-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 15/10/2019).



    5. Ainda que assim não fosse, no acórdão prolatado pelo STJ tem-se determinação de retorno do processo ao TRF de origem para que continue na apreciação do pedido, considerado o previsto em legislação de regência. Trata-se de acórdão que possui caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inc. III do art. 102 da CRFB, a qual requer, necessariamente, decisão definitiva que implique contrariedade a dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicar ou ao deixar de aplicá-lo.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a inexistência de condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de implementar o contido no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator